Tribunal: TJMT
Processo: 0017521-37.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUABÁ
APELADO(S):
MUCAMBO S. A.

Número do Protocolo: 63943/2016
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITORIA. NOTA DE EMPENHO. PROVA EFETIVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. PAGAMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
É certo que a nota de empenho por si só, sem comprovação da efetiva entrega da mercadoria, não serve para instruir ação monitória, com o fim de exigir o pagamento do débito. Por outro lado, comprovada a efetiva entrega dos produtos com aposição de assinatura de agente do órgão municipal, considera-se devido o pagamento.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUABÁ
APELADO(S):
MUCAMBO S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Monitória n. 17521-37.2009.8.11.0041, que julgou procedente a pretensão inicial e rejeitou os embargos monitórios interpostos pelo ora apelante, condenando-o nos ônus sucumbenciais.
Nas suas razões recursais, a fls. 87/90, o apelante explana sobre as fases da dívida pública, e diz que o empenho só gera direito de crédito oponível ao Fisco caso comprovada a apresentação do comprovante da entrega do material ou da efetiva prestação do serviço.
Assevera que o empenho apresentado nos autos representa apenas que a Fazenda Pública Municipal destacou o valor do seu orçamento para pagamento, nos limites em que fosse liquidada a nota de entrega do material hospitalar, o que não significa o recebimento dos bens.
Sustenta a inexistência do dever de pagamento de soma em dinheiro, porque o débito de R$ 53.000,00 não está comprovado.
Diz que as notas fiscais n. 73772 e 73773, não possuem comprovante de entrega das mercadorias que as ratifique, de modo que não há prova escrita do dever de pagamento da soma nelas representadas. Prequestiona o art. 333, I, do CPC/73, e ao final, pede pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões a fls. 94/98, a apelada rechaça as teses aventadas no apelo, argumentando que a matéria não foi suscitada nos autos, e assinala a existência da dívida inadimplida. Pede, assim, pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria de Justiça, absteve-se em manifestar.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Tem-se em pauta, recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 17521-37.2009.8.11.0041, que rejeitou os embargos monitórios interpostos pelo Município de Cuiabá, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a obrigação do ente municipal em pagar o valor de R$ 53.000,00 [cinquenta e três mil reais], acrescidos dos consectários legais.
Ressai dos autos que a apelada foi vencedora do Processo Licitatório Concorrência Pública n. 008/2005, cujo objeto era o registro de preços para aquisição de material de consumo médico – hospitalar.
Segundo a empresa, os produtos comercializados que totalizam a importância de R$ 226.500,00 [duzentos e vinte e seis mil e quinhentos reais], foram devidamente entregues, no entanto, o município-requerido não quitou a integralidade do valor da nota Fiscal n. 69956, de R$ 95.506,00 [noventa e cinco mil, quinhentos e seis reais], ficando em aberto o montante de R$ 53.000,00 [cinquenta e três mil reais].
A sentença recorrida reconheceu a existência da dívida
O Município de Cuiabá, ora apelante, insurge-se contra a condenação sustentando a inexistência de prova escrita do indigitado débito. Alega que o empenho não gera direito de crédito, sem a comprovação da entrega do material, cuja obrigação não foi cumprida.
De fato, o empenho por si só não cria obrigação de pagamento, pois, necessária a comprovação da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria.
Nestes termos é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA ARRIMADA EM NOTA DE EMPENHO APÓCRIFA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL - PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA - PAGAMENTO - EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não há prova da efetiva prestação do serviço ao apelado, o que seria necessário, visto que a demanda veio escorada, unicamente, na nota de empenho , que, diga-se, sequer foi assinada e desacompanhada de nota fiscal .
A nota de empenho , sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória , com o escopo de exigir o pagamento do Ente Municipal.
Foi oportunizado a produção de prova testemunhal, ocasião em que poderia comprovar a efetiva prestação do serviço ao ente Municipal, todavia, requereu o julgamento antecipado da lide.
Era obrigação dos demandantes trazerem a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. (N.U 0001700-64.2007.8.11.0040, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - NOTA DE EMPENHO - PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA - PAGAMENTO - EXIGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE.
A nota de empenho , sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória , com o escopo de exigir o pagamento do órgão signatário do instrumento contratual. Recurso provido. (N.U 0003053-43.2013.8.11.0004, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Dessarte, pelos documentos de fl.39, verifica-se que o Município, ora apelante, emitiu nota de empenho n. 2007NE01961, referente à aquisição de material hospitalar para atender a SMS, Conc. Pública n. 008/2005, conforme solicitação de Compra n. 440/06.
A apelada afirma que o município apenas realizou o pagamento parcial da nota fiscal n. 69956 [fl.29], onde entrega do correspondente produto restou comprovada por meio do documento de fl. 37, cuja rubrica atesta o seu recebimento por agente da própria Secretaria Municipal de Saúde– SMS.
A Lei no 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Município se do Distrito Federal, em seu art. 58 estabelece verbis:
"Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”
De todo arrazoado, tem-se que a apelada desincumbiu-se, a contento do seu ônus ao juntar os documentos acima descritos e que deixam em evidência a ocorrência do negócio jurídico, os valores devidos e o implemento da condição: o efetivo fornecimento do produto.
Dai é que, não prospera a alegação da ausência de prova escrita.
Dessarte, é certo que o fato de os valores contratados terem sido empenhados, por si só, não faz presumir a ocorrência da liquidação. No entanto, ao cumprir o contrato (entrega da mercadoria), o interessado pode exigir a liquidação da dívida.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria:
ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.
[...]
2. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município.(fls. 472/473).
3. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).
4. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente.
5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1148463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)

[...]
4. A despesa pública deve ser sempre antecedida de empenho (art. 60 da Lei 4.320/1964), que é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar.
5. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.
6. O empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa.
8. Ao cumprir o contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à liquidação, prevista no art. 63 da Lei 4.320/1964. Em princípio, a partir da liquidação, o interessado pode exigir o pagamento na forma do contrato firmado [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1022818/RR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 21/8/2009)
Com essas considerações, nego provimento ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR